Tribunal: TJDFT
Processo: 0728048-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728048-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARISSA DOSUALDO ROCHA KOLBE AGRAVADO: MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clarissa Dosualdo Rocha Kolbe contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição, ao fundamento de que a parte autora figura como proprietária do veículo Citroen C4/Cactus Feel Bu, 2019/2020, placa PBV 4520, além de ser empresária da sociedade “We Love Cat Clínica Veterinária e Comércio de Produtos para Animais Ltda.”, fatos que se opõem inequivocamente à condição de hipossuficiência necessária a concessão do benefício (ID 13385966 - p. 21). Indeferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a agravante foi intimada para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 13410713). O prazo para o recolhimento do preparo recursal transcorreu in albis, consoante certidão de ID 13852548. É o relatório. DECIDO. Conforme certificado ao ID 13852548, o prazo conferido à agravante transcorreu sem sua manifestação, descumprindo, pois, a determinação judicial. Dessa forma, verificada a irregularidade formal do recurso, tem-se por consequência a sua não admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no artigo 101, § 2o c/c artigo 932, III, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora